Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA EM SHOPPING. PISO MOLHADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, CDC. DEVER DE SEGURANÇA E CAUTELA. NÃO OBSERVÂNCIA. LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO DO TROBELHO. GORJETAS. CABÍVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

2. Comprovada a queda do consumidor dentro do estabelecimento comercial, com fratura do tornozelo, em razão de o piso estar molhado e sem sinalização, constata-se o defeito na prestação do serviço pelo shopping, haja vista não ter fornecido ao consumidor a segurança e a cautela que dele razoavelmente se esperava.

3. Na hipótese em que o consumidor, em razão da queda, fica afastado do trabalho e deixa de receber gorjetas, a empresa ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

4. O transtorno experimentado pelo consumidor que sofre queda em estabelecimento comercial, que lhe ocasiona grave fratura no tornozelo, com a necessidade de procedimento cirúrgico e afastamento das atividades diárias, ultrapassa a esfera do mero dissabor e respalda a condenação da empresa ré a dano moral.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.

6. Recurso conhecido e não provido.